Tribunal: TJDFT
Processo: 0033485-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VÍCIOS. PRELIMINAR. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DO MANDATÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto no Processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 e não conheceu dos recursos interpostos nos Processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
EMD 0033485-60.2016.8.07.0001
3. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
4. É incabível suscitar questão preliminar em memoriais ou em sustentação oral. Os argumentos da parte devem ser apresentados na peça recursal ou nas respectivas contrarrazões, inclusive para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas outras partes.
4.1. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
4.2. Não se admite, no sistema processual civil, a tentativa de surpreender as demais partes e o Juízo com “nulidades de algibeira”, tratando-se de conduta totalmente incompatível com a boa-fé processual. Preliminar não conhecida.
5. Não se verifica, no caso, qualquer nulidade processual que deva ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, uma vez que o síndico tem poderes para representar o condomínio judicialmente e extrajudicialmente e para outorgar procuração, não havendo que se falar em defeito de representação processual nem em ilegitimidade ativa.
6. O acórdão embargado analisou de modo claro, coerente e fundamentado todos os argumentos suscitados pela parte, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração.
7. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
EMD 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001.
8. A hipótese de cabimento dos embargos de declaração é ampla, não havendo qualquer restrição que impeça a oposição deste recurso em face de acórdão que não apreciou o mérito da causa, em razão do não conhecimento dos recursos de apelação interpostos.
9. Em se tratando de vício atinente à admissibilidade da própria peça recursal, não há que se falar em necessidade de prévia alegação de tal vício em primeira instância, por impossibilidade lógica. Ademais, trata-se de questão que deve ser conhecida de ofício pelo Juízo. Preliminar de preclusão rejeitada.
10. O acórdão embargado foi claro e coerente ao indicar os fundamentos pelos quais se entendeu que restou configurado o vício de representação processual nos recursos, levando ao seu não conhecimento por ausência de capacidade postulatória do advogado subscritor.
11. É descabida a alegação de que o advogado ignorava a extinção do mandato, uma vez que esta constava nos autos do processo em que o próprio advogado peticionou, sendo evidente a sua ciência.
IV. DISPOSITIVO
12. Documentos não conhecidos. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar de nulidade processual não conhecida. Preliminar de preclusão rejeitada. No mérito, recursos não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, XI, 111, 485, IV e § 3o, 278, caput, 1.022 e 1.026, § 2o. CC, art. 1.348, II. Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006187 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1742235 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.